Tribunal: STF
Processo: AI 415930
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXVI, LIV E LV;
 E 93, INCISO IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita
ao âmbito infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.